Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702527-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL CORREIA DA CRUZ RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece o seguinte: "Art. 31.O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, o recorrente não exibiu a guia de recolhimento de preparo e o respectivo comprovante de pagamento e, em consulta ao Sistema PagCustas, não consta a emissão da guia referente ao presente processo (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), indicativos de que o recolhimento do preparo recursal não se aperfeiçoou. Assim, considerando que o recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, configura-se a deserção, o que impede o conhecimento do recurso (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Destarte, com base nos arts. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006